Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao rejeitar os embargos à execução propostos pelos ora apelantes.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, além de motivar suas conclusões. 2.1 O Juízo singular indeferiu a produção das provas requeridas, ao considerar suficientes os documentos já acostados aos autos para a formação de seu convencimento, tendo articulado a devida fundamentação a esse respeito. 2.2. Por essa razão não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.
3. Por meio da análise do instrumento negocial decorrente da celebração do negócio jurídico de locação entre as partes observa-se que ora apelado, ocupa a posição de locador do bem. O fato de atuar a sociedade empresária como sua representante naquela relação jurídica não afasta a legitimidade do credor para a propositura da demanda.
4. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos não atestam que os valores transferidos à imobiliária correspondem ao pagamento dos alugueres referentes aos meses de maio a julho de 2023, que deveriam ser pagos no dia 20 dos meses de junho, julho e agosto do mesmo ano, de acordo com a cláusula 3.2 do contrato. 4.1. Isso porque foram efetivados em momento anterior, qual seja, nos meses de março, abril e maio de 2023 e em valor diverso daquele indicado no instrumento negocial, consistente no montante R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
5. No que se refere à multa contratual, convém destacar que opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
6. Recurso conhecido e desprovido.